Tribunal: TJDFT
Processo: 0703140-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703140-31.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ESTEFANE PEIXOTO DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS NO INTERIOR DE PRESÍDIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. ART. 42 DA LEI No 11.343/2006. INCIDÊNCIA. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. I - Inviável a absolvição quando a materialidade e a autoria do crime do art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/2006, estão plenamente comprovadas nos autos, pelas firmes declarações das agentes penitenciárias em sede inquisitorial, corroboradas em Juízo, bem como pelo laudo pericial e demais circunstâncias da apreensão. II - A quantidade da droga apreendida, a saber, 315 (trezentos e quinze) comprimidos de flunitrazepam (rohypnol) é suficiente para justificar a elevação da pena-base em face da circunstância especial prevista no art. 42 da LAD, notadamente em se tratando de tráfico em estabelecimento prisional. III - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. IV - Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 42 da Lei 11.343/2006, porque aumentou a pena-base apenas com amparo na quantidade do entorpecente, deixando de observar a natureza da droga; b) artigo 59 do Código Penal, ao aplicar a fração de aumento de 1/8 (um oitavo), na primeira fase de dosimetria da pena. Requer a aplicação do quantum de 1/6 (um sexto). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 42 da Lei 11.343/2006 e 59 do CP. Com efeito, a Corte Superior também entende que: a) “O aumento da pena-base não se revela desproporcional, em razão da elevada quantidade de entorpecente apreendido - aproximadamente 336kg (trezentos e trinta e seis quilos) de maconha. Precedentes”. (AgRg no AREsp 1819230/SP, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJ-e de 25/8/2021); b) “O aumento da pena-base na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, está de acordo com a jurisprudência deste STJ”. (AgRg no REsp 1925430/MS, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, DJ-e de 10/8/2021). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no AgInt no AREsp 1729073/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 19/8/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015